Tribunal: TJES
Processo: 5001395-64.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001395-64.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA HELENA DO NASCIMENTO BARBOSA
RECORRIDO: GILBERTO VICENTINI LEMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte requerente, inobstante ter sido intimada validamente (ID .50881994), não compareceu, injustificadamente, à audiência de conciliação (ID. 51517832). O Enunciado nº 20 do Fonaje dispõe que o comparecimento da parte às audiências é obrigatório. Por sua vez, o art. 51, I, da Lei 9.099/95 diz que, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, com base no artigo 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, em razão de sua ausência injustificada, de acordo com o §2º do artigo 51, da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Impende ressaltar que, a parte recorrente, inobstante ter sido intimada validamente, não compareceu, injustificadamente, à audiência de conciliação. Entendo que a justificativa de que o filho da patrona da recorrente estava internado não é válida para justificar a sua ausência.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)